Tribunal: TJDFT
Processo: 0730644-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a ocorrência de descumprimento da sentença que limitou os descontos em folha de pagamento ao coeficiente de 30% (tinta por cento) da remuneração bruta da agravada.
2. Após a intimação das partes para se manifestarem a respeito dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, o Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação oferecida pela devedora, ora recorrente, reconhecendo o descumprimento da sentença apenas nos meses de novembro e dezembro de 2023, tendo em vista que a intimação da instituição financeira somente ocorreu aos 26 de outubro de 2023. 2.1. A agravante afirma que não foram procedidos os aludidos descontos. No entanto, os documentos acostados aos autos não corroboram as alegações ali articuladas. 2.2. Com efeito, os argumentos articulados pela recorrente não se afiguram suficientes para infirmar a correção dos cálculos formulados pela Contadoria Judicial.
3. Em relação a pretensão exercida pela recorrente consistente na redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial, é importante ressaltar que a medida coercitiva aludida foi fixada de modo proporcional e razoável, valendo a lembrança de que se trata de instituição financeira de notória capacidade econômica. 3.1. Ademais, o ato decisório proferido na fase de conhecimento, já está submetido aos efeitos da preclusão.
4. Quanto ao mais é importante consignar que o entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não foi constatado no caso em análise.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.